Tribunal: TJSP
Processo: 1037181-51.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo nacional – Antecipação de voo, sem comunicação aos autores – Realocação em outro voo mais prolongado – Ausência de assistência aos passageiros – Defeito na prestação do serviço – Dano moral configurado – Quantum indenizatório bem fixado – Redução – Impossibilidade – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal –

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo nacional – Antecipação de voo, sem comunicação aos autores – Realocação em outro voo mais prolongado – Ausência de assistência aos passageiros – Defeito na prestação do serviço – Dano moral configurado – Quantum indenizatório bem fixado – Redução – Impossibilidade – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*